Tribunal: TJDFT
Processo: 0705709-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705709-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO LEITAO NETO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc., Após o julgamento colegiado pela Câmara de Uniformização do TJDT manifeste o autor o seu interesse no prosseguimento do feito. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator